Tribunal: STF
Processo: HC 237112
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 876.224/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária(e-doc. 3). Reconheceu o direito de recorrer em liberdade, levando em conta que o paciente já se encontrava nessa situação.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para considerar desfavorável circunstância judicial, afastar a aplicação da atenuante da confissão e da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Redimensionou a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, fixando o regime inicial fechado. Determinou, ainda, a prisão preventiva do paciente. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial. Simultaneamente, foi impetrado o mencionado habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da determinação da prisão por ocasião do julgamento da apelação, dizendo configurar indevida execução provisória da pena. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência. Salienta que o paciente respondia ao processo em liberdade há mais de 6 anos. Ressalta a ausência de fatos novos a justificarem a determinação da prisão cautelar. Diz inobservado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a expedição do contramandado de prisão para que o paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao tribunal de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos. 



    10. De início, é importante registrar que o paciente foi preso em flagrante em 14/01/2017, tendo havido a conversão em prisão preventiva na oportunidade. Logo em seguida, em 17/01/2017, foi proferida decisão de revogação da custódia. Confiram-se os principais fundamentos deste pronunciamento:



    “Os fatos relacionados ao autor e que determinaram a sua prisão parecem ser isolados na vida do autor, primário e portador de bons antecedentes, diante da falta de condenações criminais definitivas ao tempo dos fatos (fls. 26/27). 



    Existem informações nos autos de que o autor é trabalhador (fls. 62/64) e sua prisão não foi precedida de rigorosa investigação policial que o relacionasse ao crime organizado, pelo que menor parece ser a sua periculosidade, esta entendida como potencialidade para praticar crimes, notadamente de natureza grave. 



    Em consequência, não verifico a necessidade da prisão do autor para garantia da ordem pública. O autor tem endereço conhecido e não está a ameaçar pessoas e nem a destruir provas, razão pela qual não verifico a necessidade da prisão para garantia de aplicação da Lei penal nem por conveniência da instrução criminal. A liberdade provisória deve ser deferida mediante a imposição de medida cautelar pessoal, de forma a prevenir o envolvimento do autor em novos fatos em tese ilícitos.



    Diante do exposto, defiro a liberdade provisória ao autor dos fatos com a obrigação de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP).Expeça-se o necessário com urgência.” (trecho acessado mediante consulta ao andamento processual no site do TJSP)



    11. Na sentença condenatória, foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendendo-se mantido o quadro processual vigente à época da concessão de liberdade provisória. Vejamos:



    “O acusado foi solto durante a instrução processual e tem o direito ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime menos rigoroso que o fechado. O acusado é primário, sendo menor a sua periculosidade, esta entendida como potencialidade para praticar crimes, e a instrução processual foi encerrada sem indevidas interferências do réu. O acusado tem endereço conhecido. Por esses motivos, não verifico a necessidade da prisão preventiva de James para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da Lei Penal. Por esses motivos, reconheço o direito do réu recorrer em liberdade.”



    12. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, olvidando que o paciente se encontrava em liberdade há quase 7 anos, determinou a prisão preventiva. Eis os fundamentos expostos no acórdão de apelação, óptica mantida no ato apontado como coator:



    “Por fim, seja em face da inadequada fixação da sanção penal, com permissão para que o Réu aguardasse o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação, com seu agravamento na quantidade e na intensidade), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e especialmente pela situação fática concreta (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade de droga; estabilidade no ramo ilícito; mau antecedente), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de mandado de prisão.” (e-doc. 4, p. 10-11, grifos nossos).



    13. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, somente é viável se presentes as hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    14. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade e adequação – artigo 282, incisos I e II – e a demonstração, consoante dispõe o artigo 282, § 6°, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no artigo 319 do Código Processual. 



    15. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram, nos termos dos arts. 312, § 2º, e 315, § 1°, do CPP, os quais transcrevo in verbis:



    “Art. 312.(...)



    (...)



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.



    Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.



    § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” (grifos acrescidos).



    16. Na espécie, o Tribunal de Justiça fez menção aos requisitos da prisão preventiva sem correlação ao momento em que deveriam ter sido apreciados. A prisão provisória, determinada em novembro de 2023, refere-se a condutas praticadas pelo paciente em janeiro de 2017 (e-doc.2).



    17. Ainda que os fundamentos adotados possam ser considerados coerentes com a garantia da ordem pública, não são novos tampouco contemporâneos. O paciente respondeu ao processo em liberdade por quase 7 anos, mesmo sendo conhecidas todas as razões invocadas no decreto cautelar. Além disso, não sobreveio razão que justificasse, àquela altura, a imposição de prisão preventiva. 



    18. Com efeito, do mesmo modo que o recebimento de peça acusatória e a prolatação de condenação não são razões suficientes para imposição de prisão cautelar, o simples redimensionamento da pena, como o que foi realizado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, também não o é. 



    19. Ao abordar a questão da ausência da contemporaneidade no decreto prisional, o eminente Ministro Gilmar Mendes trouxe elucidação clara: “é preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar” (HC nº 180.946-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/04/2020, p. 27/04/2020).



    20. No mesmo sentido, (i) o fato de o acusado ter respondido ao processo em liberdade, (ii) a imprescindibilidade da indicação de fato superveniente que legitime o reconhecimento da cautelaridade e proporcionalidade do decreto de prisão são pontos jurídicos presentes no seguinte precedente:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA TENTADA. PRISÃO DETERMINADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO, QUE GUARDA NATUREZA CAUTELAR. RECURSOS EXCEPCIONAIS. EFEITO SUSPENSIVO DESTES QUE NÃO AUTORIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA DO WRIT. I - O Supremo Tribunal Federal vem firmando o entendimento de que a execução provisória da pena, ausente a justificativa da segregação cautelar, fere o princípio da presunção de inocência. II - Paciente que permaneceu solto durante todo o curso processual, e cuja prisão foi determinada apenas por ocasião do julgamento da apelação. III - Decisão lacônica que carece de maior fundamentação. IV - Nulidades processuais, que não podem ser conhecidas sob pena de julgamento per saltum. V - Impetração conhecida em parte, concedendo-se a ordem na parte conhecida para que o réu aguarde solto o julgamento dos recursos.”



    (HC nº 91.676/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 12/02/2009, p. 1º/07/2009; grifos nossos).



    21. Em reforço, tomo de empréstimo os ensinamentos da doutrina:



    “O ponto a ser evitado é alicerçar a prisão em fato pretérito muito antigo, mesmo que se trate de delito grave. Se uma infração penal é concretamente séria, o que se espera é a decretação cautelar de pronto; (...)”1



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente.



    23. Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 20 ed. — Rio de Janeiro: Forense, 2023